Tribunal: TJDFT
Processo: 0005826-17.2014.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Inércia do credor. Extinção. Presunção de quitação do débito. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de presunção de quitação do débito pela ausência de manifestação da exequente.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC, exclusivamente em razão da inércia do credor em atender à ordem judicial, mesmo diante da existência de indícios de saldo remanescente.
III. Razões de decidir
3. A presunção de quitação da dívida não pode ser inferida apenas pela ausência de manifestação da parte exequente, quando não houver comprovação inequívoca do adimplemento integral da obrigação.
4. A execução somente pode ser extinta por satisfação da obrigação após o pagamento do principal, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, conforme disposto nos arts. 826 e 831 do CPC.
5. O STJ firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução por presunção de pagamento exige, além da inércia do credor, a existência de presunção legal de quitação, o que não se verifica no caso concreto (REsp 1.513.263/RJ).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige a demonstração inequívoca da quitação integral da obrigação, não sendo possível presumir o pagamento apenas pela inércia do credor, especialmente quando constam nos autos indícios de saldo devedor remanescente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 826, 831 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016.